Tribunal: TJSP
Processo: 1004544-83.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 – Exceção de pré-executividade acolhida - Imunidade tributária recíproca. Pretendido afastamento do benefício com fundamento no art. 173, § 2o da CF. Descabimento. Extensão da norma imunizante às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Precedentes desta Corte. Possibilidade, contudo, de prosseguimento da execução

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 – Exceção de pré-executividade acolhida - Imunidade tributária recíproca. Pretendido afastamento do benefício com fundamento no art. 173, § 2o da CF. Descabimento. Extensão da norma imunizante às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Precedentes desta Corte. Possibilidade, contudo, de prosseguimento da execução em relação ao compromissário comprador, que já figura no polo passivo, e adquiriu o imóvel após a ocorrência dos fatos geradores. Recurso parcialmente provido.